Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-77.2023.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro) e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo, com portabilidade do pagamento de benefício previdenciário. R. sentença de parcial procedência.

Declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro) e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo, com portabilidade do pagamento de benefício previdenciário. R. sentença de parcial procedência.

Declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito. Acolhimento imperativo. Ausência de demonstração concreta da contratação pelo autor, havendo, pelo contrário, informações lacunosas e incongruentes relacionadas aos contratos e aos dados pessoais. Não apresentação de qualquer documento pessoal ou comprovante de residência. Utilização de uma mesma foto para a comprovação de todas as contratações, a título de biometria facial, com dados relativos ao horário também inconsistentes. Autor, ainda, interditado, o que ensejaria, se não acolhida a pretensão supra, o decreto de nulidade do contrato.

Ressarcimento de valores relativos ao benefício previdenciário. Corolário automático do acolhimento do pleito declaratório. Restituição a ser realizada de forma simples, como determinado na r. sentença, uma vez ausentes violação à boa-fé objetiva, má-fé ou dolo por parte dos réus, que entendiam regular a contratação, tendo inclusive sido disponibilizado o valor mutuado.

Danos morais. Configuração. Autor que restou privado de forma integral do benefício previdenciário (LOAS), sua fonte de subsistência, o que basta para a configuração de danos de tal espécie. Valor fixado (R$ 3.000,00) que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando compensação sem gerar enriquecimento. Termo inicial de incidência dos juros de mora que deve corresponder ao evento danoso (primeiro depósito na conta aberta de modo fraudulento), nos termos do artigo 398 do Código Civil e do disposto na Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pretensão de compensação dos valores devidos ao autor com a quantia objeto do mútuo. Descabimento. Autor que não foi o destinatário efetivo do valor mutuado, mas sim o fraudador que movimentou a conta bancária.

R. sentença reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu improvido.